Tribunal: TJDFT
Processo: 0763917-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. INTERESSE RECURSAL PRESENTE. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA ADOLESCENTE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. DEVER DE SUSTENTO. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DOS GENITORES DEVIDAMENTE PONDERADA. PROPORCIONALIDADE ATENDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
II. Há interesse recursal quando o recurso intentado se revela necessário e adequado à obtenção de posição jurídica mais favorável ao recorrente.
III. O dever de sustento dos filhos menores, sediado no poder familiar, enfeixa o mais amplo e completo encargo alimentar previsto no direito vigente, na medida em que consagrado de maneira irrestrita e incondicional nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal e nos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.694 e 1.703 do Código Civil.
IV. Em se tratando de filha de dezessete anos de idade, presume-se, de forma absoluta, a necessidade de alimentos na maior amplitude que o termo pode comportar.
V. Os alimentos devem ser fixados à luz da proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil, de maneira a assegurar a subsistência da filha menor em função da capacidade contributiva dos genitores.
VI. Atendida a proporcionalidade prevista nos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil, devem ser mantidos os alimentos devidos pela genitora para a manutenção da filha adolescente que mora com o pai.
VII. Apelação desprovida.